Tribunal: TJSP
Processo: 2186798-79.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - reapreciação da aplicação da TR como índice de correção monetária em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção

Ementa:
Acidente do Trabalho - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - reapreciação da aplicação da TR como índice de correção monetária em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – diferenças de precatório - entendimento adotado com base na modulação das ADI's 4.357 e 4.425 – Provimento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186798-79.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
DIAS DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186798-79.2016.8.26.0000 - Voto no 24.701-RE
2
Voto no 24.701-RE
Recurso no 2186798-79.2016.8.26.0000 (São Paulo)
Agravante: Luiz Dias de Souza
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Acidente do Trabalho - Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - reapreciação da
aplicação da TR como índice de correção monetária em razão
do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905 do STJ) e quanto à incidência das teses firmadas no
Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do
IPCA-E como índice de correção monetária diferenças de
precatório - entendimento adotado com base na modulação das
ADI's 4.357 e 4.425 Provimento mantido.
Em cumprimento às decisões proferidas pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 385/386 e 387/388),
diante do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF), a
controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e correção
monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma prevista
no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Por meio do Acórdão originário de fls. 302/306 e
mantido pela decisão de fls. 372/375, determinou-se a utilização do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186798-79.2016.8.26.0000 - Voto no 24.701-RE
3
previsto na Lei Orçamentária em vigor na época do efetivo pagamento
para atualização dos precatórios, bem como, aplicação de juros de mora
entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório de 0,5%, a partir de
2012.
O trabalhador interpôs Recurso Especial a fls.
311/334 e Recurso Extraordinário as fls. 336/363, por meio dos quais
sustenta a necessidade de “afastamento do artigo 27, inciso II, da Lei
12.708/12 na apuração dos débitos em atraso de acordo com os índices da
caderneta de poupança (TR e 0,5% ao mês), ou seja, na questão dos
índices de correção monetária a TR e juros de 0,5% ao mês”.
A questão abordada no caso concreto cuida de
diferenças de precatório.
Neste contexto, ajusta-se que o entendimento
adotado por ocasião do julgamento anterior não comporta qualquer
adequação.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre
anotar que a orientação do acórdão, está em consonância com os
precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados na decisão da
Presidência da Seção de Direito Público.
De outro lado, no tocante à atualização monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186798-79.2016.8.26.0000 - Voto no 24.701-RE
4
utiliza-se, a partir do cálculo, o índice previsto na Lei Orçamentária em
vigor na época do efetivo pagamento para atualização dos precatórios
(exercício de 2013 fls. 162), portanto, no caso, o artigo 27, inciso II da
Lei no 12.708/2012, que estabelece como índice para as requisições
expedidas a partir de 2 de julho de 2009, a remuneração básica das
cadernetas de poupança.
Ainda sobre o tema, cabe ressaltar que a
aplicação da TR até março de 2015 está amparada pela modulação
realizada pelo STF no caso das ADI ́s 4.357 e 4.425.
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados
em sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, mantém-se o
entendimento do V. Acórdão anterior.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator